Tribunal: STF
Processo: AO 2545
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 25/06/2021, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais. 
    O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa:
    “No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 10/2018 até 03/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 11.136,99 (onze mil, cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno os Autores ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 1.113,69 (mil, cento e treze reais e sessenta e nove centavos), nos termos do artigo 85, §3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.” 
    O requerente pleiteia a intimação do requerido, para que pague, no prazo de quinze dias, nos termos da Petição 70.837/2021, o valor de R$ 565,21 (quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), atualizado até 05/07/2021, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) e multa, bem como de honorários no mesmo percentual, conforme preceitua o artigo 523, § 1º, do CPC.
    É o relatório. Decido.
    A execução de quantia certa está assim regulamentada no Código de Processo Civil:
    “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
    § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
    § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.
    § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”
    Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado. Intime-se o requerido para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, ou, desde já, proceder ao cumprimento da obrigação, na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente